Tribunal: TJMT
Processo: 1040428-66.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040428-66.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.220.037/0001-37 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO HONORÁRIOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS– NÃO CABIMENTO – TEMA 1076 - - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Sustenta que a extinção da Execução Fiscal decorre do cancelamento da CDA que instruí o feito, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Sustenta que não há fundamento legal que autorize a condenação em honorários advocatícios em favor da Agravada.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para afastar a fixação os honorários advocatícios e subsidiariamente deve ser fixada com base no §8° do art. 85 do CPC/2015

Contrarrazões. (id. 151702684)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante requereu a
extinção em virtude do cancelamento da CDA.

Esta Relatora negou provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender que a requerente deu causa a ação e a extinção não exime do pagamento de honorários:

(...)

Com efeito, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando constatado que houve manifestação do executado em homenagem ao princípio da causalidade.

Sobre o tema, segue entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO À METADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade. 2 – Em razão do julgamento do Tema nº 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser, em regra, fixados em grau percentual nos casos que envolvem a Fazenda Pública, a respeitar os incisos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3 – Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.(N.U 1000507-16.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

E ainda de outras cortes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da sucumbência, extraído do art. 85, caput, do CPC/15, não é absoluta e nem sempre é capaz de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação das despesas e dos honorários devidos pelas partes. Socorre-se a jurisprudência, nessas hipóteses, do princípio da causalidade, de forma a imputar àquele sujeito do processo que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pela verba decorrente da sucumbência, ainda que este tenha saído vencedor da demanda. Precedente do c. STJ. 2. Embora os Embargos à Execução tenham sido extintos sem resolução do mérito, devido à perda superveniente do objeto do feito executivo, uma vez demonstrado que o Embargado deu causa à oposição dos Embargos, não se afigura justa a responsabilização da Embargante pelas despesas processuais, cujo pagamento deverá ser atribuído àquele, com fulcro no princípio da causalidade. 3. Apelação conhecida e não provida.(TJ-DF 07036505420198070009 DF 0703650-54.2019.8.07.0009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 15/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, passo a fixar o valor/percentual de honorários de sucumbência.

O conteúdo econômico da ação de execução é o valor da dívida, qual seja, R$. 104.822,89 (cento e quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que fixou os honorários advocatícios no montante de 10% sobre o proveito econômico.

...

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I e II do CPC/15, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

No caso em análise, constata-se que o Agravante reconheceu o direito da parte informando que procedeu o cancelamento a da Certidão de Dívida Ativa, portanto, merece a aplicabilidade do dispositivo legal do artigo 90 §4º do CPC.

Vejamos a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL POR PARTE DO ENTE ESTATAL DEMANDADO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA – PRETENDIDA REDUÇÃO PELO CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90, § 4º DO CPC – HONORÁRIOS JÁ REDUZIDOS PELA METADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O equívoco na inscrição de empresa no lançamento dos débitos tributários somente foi reconhecido quando do ajuizamento da ação anulatória, de maneira que andou bem o Juízo de primeiro grau ao reduzir os honorários advocatícios pela metade, arbitrando-os em 5% (cinco por cento), em conformidade com os parâmetros do art. 90, § 4º, do CPC.

2. Em que pese a afirmação de que a causa não se trate de grande complexidade e que a pretensão fora formulada por meio de “simples petição”, não se pode desconsiderar que foi o próprio recorrente quem deu causa à propositura da demanda, ao exigir da parte autora cobrança de dívida infundada, certo que poderia ter evitado a presente demanda por meio do controle de lançamento.(N.U 1041853-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (destaquei)

Desse modo, os honorários advocatícios devem ser reduzidos de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso para manter os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reduzidos pela metade conformidade com o disposto no art. 90, § 4º, do CPC.(id. 147885695)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada que a legitimidade na fixação de honorários em razão de haver dado causa a ação.

Nesse sentido colhe-se do precedente desta e. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado. 3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida. 4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade. 5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado. (N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida no Recurso de Apelação.
fixação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023